Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. INVIABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. LEGALIDADE DO FUNJUS. CDA VÁLIDA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal fundada na CDA no 2017217294, com fundamento na política estadual de não prosseguimento de créditos inferiores a 160 UPFs (Lei Estadual no 10.496/2017), sem apreciação do mérito das demais teses da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo extinguir execução fiscal de ofício com base em diretriz estadual de cobrança por baixo valor; (ii) verificar a validade formal da CDA; (iii) determinar se incidem as causas de decadência ou prescrição dos créditos tributários cobrados; (iv) aferir a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; (v) examinar a legalidade da cobrança do FUNJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução por baixo valor, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, não pode ser determinada de ofício pelo Judiciário, pois se trata de faculdade atribuída exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado no exercício da conveniência administrativa.
4. A CDA atende aos requisitos formais exigidos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, com indicação clara da origem, natureza, base legal dos créditos, períodos e valores devidos.
5. Não há decadência, pois os créditos foram constituídos por lançamento de ofício e dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.
6. Igualmente não há prescrição, uma vez que a execução foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados da constituição definitiva dos créditos, conforme art. 174 do CTN.
7. A TACIN é exigível, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, com base na referibilidade e potencialidade do serviço.
8. A cobrança do FUNJUS é legal, por estar amparada na legislação estadual (LC/MT no 111/2002, art. 120), sem demonstração de ilegalidade ou revogação normativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Estado provido. Recurso da executada desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode extinguir execução fiscal por baixo valor de ofício, sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
2. A Certidão de Dívida Ativa que discrimina origem, natureza, base legal, períodos e valores do crédito é título executivo formalmente válido.
3. O lançamento de ofício afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, sendo o prazo decadencial regido pelo art. 173, I, do CTN.
4. A TACIN é constitucional conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282, sendo legítima sua exigência pelo Estado.
5. A contribuição ao FUNJUS é exigível à luz da legislação estadual vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II e § 2o; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3o; Lei 6.830/80, arts. 2o, § 5o, e 3o; Lei Estadual/MT no 10.496/2017; LC/MT no 111/2002, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.282 da Repercussão Geral, j. 29.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014020-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAPIDISSIMA AGUA E GAS LTDA - CNPJ: 11.197.781/0001-72 (APELADO), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), ANDRE CARVALHO DE REZENDE - CPF: 698.327.061-49 (APELADO), ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 954.735.991-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. INVIABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. LEGALIDADE DO FUNJUS. CDA VÁLIDA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal fundada na CDA no 2017217294, com fundamento na política estadual de não prosseguimento de créditos inferiores a 160 UPFs (Lei Estadual no 10.496/2017), sem apreciação do mérito das demais teses da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo extinguir execução fiscal de ofício com base em diretriz estadual de cobrança por baixo valor; (ii) verificar a validade formal da CDA; (iii) determinar se incidem as causas de decadência ou prescrição dos créditos tributários cobrados; (iv) aferir a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; (v) examinar a legalidade da cobrança do FUNJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução por baixo valor, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, não pode ser determinada de ofício pelo Judiciário, pois se trata de faculdade atribuída exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado no exercício da conveniência administrativa.

4.

A CDA atende aos requisitos formais exigidos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, com indicação clara da origem, natureza, base legal dos créditos, períodos e valores devidos.

5.

Não há decadência, pois os créditos foram constituídos por lançamento de ofício e dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

6.

Igualmente não há prescrição, uma vez que a execução foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados da constituição definitiva dos créditos, conforme art. 174 do CTN.

7.

A TACIN é exigível, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, com base na referibilidade e potencialidade do serviço.

8.

A cobrança do FUNJUS é legal, por estar amparada na legislação estadual (LC/MT no 111/2002, art. 120), sem demonstração de ilegalidade ou revogação normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Estado provido. Recurso da executada desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Judiciário não pode extinguir execução fiscal por baixo valor de ofício, sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

2.

A Certidão de Dívida Ativa que discrimina origem, natureza, base legal, períodos e valores do crédito é título executivo formalmente válido.

3.

O lançamento de ofício afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, sendo o prazo decadencial regido pelo art. 173, I, do CTN.

4.

A TACIN é constitucional conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282, sendo legítima sua exigência pelo Estado.

5.

A contribuição ao FUNJUS é exigível à luz da legislação estadual vigente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ente fiscalizador/exequente) e, de outro, por RAPIDÍSSIMA ÁGUA E GÁS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução fiscal ajuizada com base na CDA no 2017217294, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e extinguiu a ação expropriatória.

Consta dos autos que a CDA executada reúne créditos referentes a multa por irregularidade de escrituração e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com acréscimo de FUNJUS, todos regularmente inscritos em 23/06/2017, com discriminação de natureza, períodos e valores, e atualização subsequente. (Id. 314189876).

A executada opôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese, nulidades formais do título e do procedimento administrativo, decadência/prescrição, inexigibilidade da TACIN por inconstitucionalidade e ilegalidade do acessório FUNJUS, além da tese de “baixo valor” (Lei Estadual no 10.496/2017) para sustentar a extinção do feito. (Id. 314189889).

A Fazenda Estadual impugnou o incidente, defendendo a cognoscibilidade restrita da exceção a matérias de ordem pública comprováveis de plano; afirmou a higidez formal da CDA, rechaçou as teses de decadência/prescrição, sustentou a constitucionalidade da TACIN e a legalidade do FUNJUS (art. 120 da LC/MT 111/2002) e asseverou que a extinção por pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de ofício pelo Juízo. (Id. 31418998).

Sobreveio sentença acolhendo a exceção para extinguir a execução fiscal, com fundamento preponderante na política estadual de não prosseguimento de créditos inferiores a 160 UPFs, à luz da Lei no 10.496/2017, deixando, por conseguinte, de adentrar o mérito das demais teses ventiladas.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO apelou buscando a cassação da sentença, ao argumento de que a extinção por “baixo valor” depende de manifestação da PGE e não pode ser imposta judicialmente; pugnou ainda para que, afastada a extinção, fosse desde logo rejeitada a exceção de pré-executividade, tendo em vista a higidez formal da CDA, a inexistência de prescrição, a constitucionalidade da TACIN à luz da tese firmada no Tema 1.282 do STF e a exigibilidade do FUNJUS. (Id. 314190862).

A RAPIDÍSSIMA ÁGUA E GÁS LTDA., por sua vez, interpôs recurso de apelação visando à manutenção da extinção e, subsidiariamente, ao reconhecimento das demais teses deduzidas no incidente (nulidade do título, prescrição/decadência, inexigibilidade da TACIN e ilegalidade do FUNJUS). (Id. 31419063).

Os recurso foram apresentados tempestivamente.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do apelo adverso. (Ids 314190867 e 314190866).

Sem manifestação ministerial, por força da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, de outro, por RAPIDÍSSIMA ÁGUA E GÁS LTDA., contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal lastreada na CDA no 2017217294. A decisão singela amparou-se, em essência, na política estadual de não prosseguimento de créditos inferiores a 160 UPFs (Lei Estadual no 10.496/2017), deixando de enfrentar o mérito das teses veiculadas no incidente (nulidades do título, prescrição/decadência, inexigibilidade da TACIN e ilegalidade do FUNJUS).

A sentença não subsiste. A denominada “extinção por baixo valor” não pode ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário. Trata-se de diretriz interna de cobrança que confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de avaliar conveniência e oportunidade para desistir ou arquivar execuções de pequeno valor; não há, porém, comando legal cogente que autorize o magistrado a extinguir a execução independentemente de manifestação expressa do exequente. Assim, ausente ato da PGE nesse sentido, e existindo título executivo regularmente constituído e inscrito, não havia causa para extinguir o feito.

Cassada a sentença, cumpre aplicar o art. 1.013, § 3o, do CPC, julgando desde logo as matérias devolvidas e eminentemente de direito, à vista da prova pré-constituída. No que toca às alegadas nulidades da CDA, não prosperam. O título executivo atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, pois discrimina origem, natureza e fundamento legal dos créditos, períodos de referência, valores principais e acréscimos, permitindo pleno exercício do contraditório.

Também não procede a prejudicial de prescrição/decadência, arguida pela executada, em sede de exceção de pré-executividade, razão pela qual aprecio expressamente para afastar qualquer dúvida quanto à sua não incidência no caso concreto. É incontroverso que a constituição do crédito tributário se deu por lançamento de ofício, em razão de omissões no cumprimento de obrigações acessórias, o que afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Incide, portanto, o art. 173, I, do CTN, segundo o qual o prazo decadencial de 5 (cinco) anos conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso, os fatos geradores se situam entre 01/2012 e 12/2015; logo, os prazos decadenciais se encerrariam, respectivamente, entre 31/12/2017 e 31/12/2020. Os créditos foram constituídos entre 29/05/2013 e 30/06/2016, portanto dentro do quinquênio do art. 173, I, do CTN, razão pela qual é correta a rejeição da

Quanto à prescrição (art. 174 do CTN), igualmente não há amparo. Em créditos tributários, a ação de cobrança prescreve em 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva. No caso, como já explicitado os créditos foram constituídos em caráter de definitividade entre 29/05/2013 a 30/06/2016, datas em que se inicia a contagem do prazo prescricional com término em 29/05/2018 a 30/06/2021. Considerando que o ajuizamento da ação se verificou em 22/05/2018 não há elementos que justifiquem o acolhimento da tese levantada pela devedora. Diante disso, afasto de modo expresso e categórico a tese de prescrição.

No mérito específico, a decisão que afastou a exigibilidade da TACIN não se sustenta diante da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo acórdão, publicado em 29/05/2025, fixou a tese de que
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”
. Trata-se de precedente vinculante de aplicação imediata às causas pendentes.

Supera-se, pois, a compreensão anterior que, à luz do Tema 16 (RE 643.247/SP, afeto a taxas municipais) e da ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entendê-la relativa a serviço indivisível custeado por impostos. No Tema 1.282, o Supremo tratou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a incidência do art. 145, § 2o, da Constituição Federal como óbice à exação. Ausente demonstração, no caso concreto, de desconformidade específica com tais parâmetros (p. ex., ausência de referibilidade/divisibilidade ou base de cálculo divorciada do custo), impõe-se reconhecer a validade da cobrança tal como lançada.

No tocante ao FUNJUS, a executada não trouxe prova capaz de infirmar sua exigibilidade à luz da legislação estadual de regência; trata-se de contribuição legal ao Fundo do Judiciário, que não se confunde com honorários sucumbenciais do CPC, inexistindo notícia de revogação do respectivo suporte normativo. Logo, também neste ponto, não há nulidade a reconhecer.

Em consequência lógica, cai a premissa que embasou a extinção por “baixo valor”. A sentença aplicou os arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017 por entender que, remanescendo apenas a irregularidade de escrituração, o montante não superaria 160 UPFs; todavia, reconstituído o crédito de TACIN e mantidas as demais rubricas, desaparece o suporte fático para a extinção, impondo-se o prosseguimento da execução.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO para cassar a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal com base na CDA no 2017217294; NEGO PROVIMENTO ao recurso da executada. As custas e os honorários do incidente ficam remetidos à origem para arbitramento, em razão do provimento do apelo fazendário e da rejeição da exceção. Quanto aos honorários devidos nesta instância, registro que não houve condenação na origem; por isso, afasto a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, deixando o arbitramento para o momento oportuno a ser fixado pelo Juízo de piso, observado o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Para fins de prequestionamento, declaro analisados os arts. 2o, § 5o, e 3o da Lei 6.830/80; arts. 173, I, e 174 do CTN; arts. 485, VI, e 1.013, § 3o, do CPC; a legislação estadual de regência da TACIN e do FUNJUS; bem como a tese vinculante do STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025